Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-52.1998.8.11.0105
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000001-52.1998.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (EMBARGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (EMBARGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (EMBARGADO), ROBERTO SIMAO DA SILVA - CPF: 514.526.341-49 (EMBARGADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (EMBARGANTE), FLOREMA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 05.590.416/0001-20 (EMBARGANTE), ROBERTO SIMAO DA SILVA - CPF: 514.526.341-49 (EMBARGANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), FLOREMA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 05.590.416/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IZABEL PENTEADO - CPF: 301.229.018-43 (ADVOGADO), MARIA IZABEL PENTEADO - CPF: 301.229.018-43 (ASSISTENTE), WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONÇALVES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NOMEAÇÃO À AUTORIA PELO RÉU\APELANTE EM CONTESTAÇÃO – INÉRCIA DOS AUTORES QUANTO A ACEITAÇÃO – DECISÃO DE EXCLUSÃO DO RÉU\APELANTE – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO E DE RECURSO – REINCLUSÃO DO RÉU EM SEDE DE SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO –
ARTIGO 505 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – OMISSÃO EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ROBERTO SIMAO DA SILVA, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao seu recurso de apelação.

Alega o Embargante que o Acórdão não se pronunciou a respeito da extinção da ação, objetivando que assim se manifeste o Tribunal.

Diante do exposto, requer sejam acolhidos e julgados procedentes os presentes Embargos.

Contrarrazões no id. 190221165.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado.

Isso porque, excluído réu\lide da lide, o corolário é a extinção a Ação, pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais a legitimidade de parte, deve ser verificada com base nos fatos narrados na petição inicial.

Dessa feita, verifica-se que o pedido deduzido pelo autor\embargado não poderia ser dirigido ao réu\embargante, em razão de este não possuir pertinência subjetiva para com a lide, devendo a demanda ser extinta, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade passiva.

Dispositivo.

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para julgar extinto o processo, com base no art. 485, IV do CPC.

Condeno a parte autora\embargada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sob o valor atualizado da ação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023